Tribunal: CARF
Processo: 10480.917347/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.917347/2011-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.835 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RODOBENS CAMINHÕES PERNAMBUCO LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para envio dos autos à repartição de origem, para que possa ser
apurado e informado, de modo pormenorizado, o valor do débito e do crédito existentes na data
de transmissão dos PER/DCOMPs dos processos, bem como a existência do crédito postulado, a
partir de toda a documentação apresentada pelo contribuinte e outras diligências que possam ser
realizadas a critério da autoridade competente, com a elaboração do devido relatório, devendo
observar o julgado RE no 585.235, em Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata- se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte, que assim foi
relatado pela DRJ:
A interessada acima qualificada formalizou pedido de restituição, PER/DCOMP
24797.85954.210206.1.2.04-0818, relativo a suposto crédito de pagamento indevido ou
a maior oriundo da Contribuição para o PIS, código 8109, referente ao período de
apuração de 30/04/2001. O crédito informado, no valor original na data de transmissão
de R$ 382,03 seria decorrente de pagamento indevido relativo ao DARF de valor R$
5.998,85, recolhido em 15/05/2001.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade,
alegando o seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.917347/2011-52
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.835 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917347/2011-52

A Manifestante solicita a reunião dos processos administrativos que relaciona, os quais
alega ter o mesmo objeto e causa de pedir: restituição de créditos, apurados em diversos
meses, decorrentes de pagamentos indevidos da contribuição para o PIS/COFINS,
pautados na inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718, de 27/11/1998.
Alega que impediria o risco de que neles fossem proferidas diferentes decisões e invoca
o princípio da economia processual, a otimização dos trabalhos da recorrente e da
Administração Tributária e a determinação constitucional de razoável duração do
processo.
Na seqüência, critica a defendente que, contrariamente ao disposto no art. 65, da
Instrução Normativa IN no 900, expedida aos 30/12/2008 pela RFB1, não fora intimada
a esclarecer a higidez de seu crédito e que, tivesse isto ocorrido, o pedido de restituição
seria deferido, na medida em que teria logrado comprovar o direito ao reconhecimento
do indébito.
Adiante, tece considerações quanto à inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no
9.718/98, declarada pela Suprema Corte, após o que aduz que, conquanto a
inconstitucionalidade haja sido reconhecida no controle difuso, foi a questão decidida
em sessão plenária do STF, razão por que os órgãos da Administração Tributária devem
afastar sua aplicação, aos moldes do que determina o art. 26A, §6o, do Decreto no
70.235/72, e o art. 59, do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, disposição esta que também
estava encartada no art. 49, parágrafo único, I, do Regimento Interno do antigo
Conselho de Contribuintes e, atualmente, está embutida no art. 62, §1o, I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF. Conclui a questão
dizendo ser indubitável que o entendimento do STF nos recursos extraordinários por ela
referidos deve ser empregado pelas autoridades administrativas em suas decisões.
Avante, diz a recorrente que na base de cálculo da contribuição aqui tratada “somente
deveriam ter sido incluídos pela requerente os valores correspondentes ao seu
faturamento, ou seja, os ingressos que correspondem às suas receitas das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços” e que, no caso concreto, tem direito ao crédito
requerido, correspondente ao valor desta contribuição que teria sido calculado sobre o
montante não integrante de seu faturamento. Sustenta que, para que não pairem dúvidas,
anexa documentos que seriam hábeis a comprovar a higidez do crédito pleiteado.
No final da Manifestação de Inconformidade, a recorrente: (i) requer o acolhimento do
recurso interposto; (ii) informa que a matéria discutida não foi submetida à apreciação
judicial; e (iii) protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos,
especialmente a produção de perícias, a realização de diligência e a juntada de
documentos.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado improcedente.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Relator - Laércio Cruz Uliana Junior
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
A questão em apreço se resolveria pela aplicação do decidido pelo Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral, conforme ementa a seguir transcrita:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.835 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917347/2011-52

"RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes
do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006;
REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98." (RE 585235 QO-RG, Relator(a): Min.
CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL ­ MÉRITO
DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-10
PP-02009 RTJ VOL-00208-02 PP-00871 )
A DRJ ao analisar a peça de defesa da contribuinte, em seu acordao assim
assentou:
Todavia, a contribuinte não comprovou que a Contribuição para o PIS/PASEP do
mês de abril de 2001 por ela recolhida de acordo com o valor confessado em DCTF
efetivamente incidiu sobre as receitas por ela indicadas na planilha anexa à
Manifestação de Inconformidade.
Fato que a contribuinte colacionou uma série de documentos em uma sua
manifestação de inconformidade, e diante da suposição da DRJ em alegar que não houve
recolhimento para o período de 04/2001, foi juntado em e-fl. 103 o comprovante de pagamento.
No entanto, entendo como razoável as alegações produzidas pela recorrente aliado
aos documentos apresentados nos autos, o que atesta que procurou se desincumbir do seu ônus
probatório em atestar a existência dos créditos alegados.
A recorrente além das DCTF's apresentou planilha de cálculo, balancete e
comprovante de arrecadação referente ao período em apreço e, por fim, juntamente com o seu
recurso anexa o Livro­Razão. Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma
processual civil, teve a manifesta intenção de provar o seu direito creditório, sendo que tal
procedimento, também está pautado pela boa­fé.
Saliento o fato de assistir razão à recorrente quando alega que a falta de
retificação de declaração não tem o condão de tornar devido o que é indevido, sob pena de
ofensa aos princípios da legalidade e da verdade material.
Em
processo
relatado
pela
Conselheira
Tatiana
Josefovicz
Belisário
(10830.917695/2011­11 ­ Resolução 3201­000.848), assim restou assentado:
"Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, nos termos do voto
da Relatora."
Do voto da relatora destaco:
"Na hipótese dos autos, observa­se que não houve inércia do contribuinte na
apresentação de documentos. O que se verifica é que os documentos inicialmente
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade se mostraram insuficientes
para que a Autoridade Julgadora determinasse a revisão do crédito tributário. E,
imediatamente após tal manifestação, em sede de Recurso Voluntário, foram
apresentados novos documentos.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.835 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917347/2011-52

Ademais, não se pode olvidar que se está diante de um despacho decisório eletrônico,
ou seja, a primeira oportunidade concedida ao contribuinte para a apresentação de
documentos comprobatórios do seu direito foi, exatamente, no momento da
apresentação da sua Manifestação de Inconformidade. E, foi apenas em sede de
acórdão, que tais documentos foram tidos por insuficientes. Sabe­se quem em autuações
fiscais realizadas de maneira ordinária, é, em regra, concedido ao contribuinte diversas
oportunidades de apresentação de documentos e esclarecimentos, por meio dos Termos
de Intimação emitidos durante o procedimento.
Assim, limitar, na autuação eletrônica, a oportunidade de apresentação de documentos à
manifestação de inconformidade, aplicando a preclusão relativamente ao Recurso
Voluntário, não me parece razoável ou isonômico, além de atentatório aos princípios da
ampla defesa e do devido processo legal."
Ademais, em casos análogos envolvendo a recorrente, este conselho
administrativo nos processos 10530.902899/2011-23 e 10530.902898/2011-89 decidiu por
converter o julgamento em diligência através das Resoluções 3801­000.816 e 3801­000.815.
Assim, entendo que há dúvida razoável no presente processo acerca da liquidez,
certeza e exigibilidade do direito creditório, o que justifica a conversão do feito em diligência,
não sendo prudente julgar o recurso em prejuízo da recorrente, sem que as questões aventadas
sejam dirimidas.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à repartição
de origem, para que possa ser apurado e informado, de modo pormenorizado, o valor do débito e
do crédito existentes na data de transmissão dos PER/DCOMPs dos processos, bem como a
existência do crédito postulado a partir de toda a documentação apresentada pelo contribuinte e
outras diligências que possam ser realizadas a critério da autoridade competente, com a
elaboração do devido relatório, devendo observar o julgado RE 585235 em Repercussão Geral
do Supremo Tribunal Federal.
Deve, ainda, a autoridade administrativa informar se há o direito creditório
alegado pela recorrente e se o mesmo é suficiente para a extinção do débito existente tomando
por base toda a documentação apresentada pelo contribuinte.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em converter o feito em diligência para à repartição de
origem, para que possa ser apurado e informado, de modo pormenorizado, o valor do débito e do
crédito existentes na data de transmissão dos PER/DCOMPs dos processos, bem como a
existência do crédito postulado a partir de toda a documentação apresentada pelo contribuinte e
outras diligências que possam ser realizadas a critério da autoridade competente, com a
elaboração do devido relatório, devendo observar o julgado RE 585235 em Repercussão Geral
do Supremo Tribunal Federal.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Fl. 114
DF CARF MF
Original